Tribunal: TJSP
Processo: 2283721-94.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de Potim – Alegação de inconstitucionalidade do artigo 15, "caput" e §§1o a 3o da Lei Municipal no 905/2017, com a redação dada pela Lei no 1035/2020 – Sistema de Controle Interno – Arts. 35 da Constituição Estadual e 74 da Constituição Federal – Ausência de correlação entre as atribuições da função gratificada de Coordenador de Controle Interno

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de Potim – Alegação de inconstitucionalidade do artigo 15, "caput" e §§1o a 3o da Lei Municipal no 905/2017, com a redação dada pela Lei no 1035/2020 – Sistema de Controle Interno – Arts. 35 da Constituição Estadual e 74 da Constituição Federal – Ausência de correlação entre as atribuições da função gratificada de Coordenador de Controle Interno com as de algum cargo de origem, sendo a nomeação livre entre todos os servidores com formação superior – Descaracterização da função gratificada – Hipótese, ademais, não inserida entre as exceções ao provimento por concurso público previstas no art. 37, V da CF e 115, V da CE – Atribuições que não correspondem a direção, chefia ou assessoramento - Preocupação adicional com a efetiva independência do funcionamento do Controle Interno em situação de livre nomeação pela autoridade controlada – Precedentes do C. STF e deste Órgão Especial – Ação julgada procedente, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.